Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011453-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de comprovação pelo ente distrital quanto à homologação de desistência dos recursos interpostos nestes autos e nos embargos à execução a ele conexos quanto ao anuente JOSÉ PEREIRA BRAZ. O anuente JOSÉ PEREIRA BRAZ optou pelo acordo ao ID: 19886476, tendo o DF manifestado pela desistência dos recursos quanto a ele (ID 20288693). Neste sentido, providencie o DF a juntada da decisão homologatória de desistência do recurso extraordinário sobrestado nos respectivos embargos do devedor (REE 2008.00.2.003797-1), para o prosseguimento do feito quanto à anuência de JOSÉ PEREIRA BRAZ. I. Brasília, 8 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador